Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717228-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GUILHERME SOARES DOS SANTOS SARMENTO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. DECISÃO Ante a comprovação da hipossuficiência, concedo ao Recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se as Recorridas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator